Tribunal: STF
Processo: RE 1429666
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. INOCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO CERTAME. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA” (fl. 4, e-doc. 3). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 37 da Constituição da República (e-doc.4).



    Sustenta existir “comprovação cabal de existência de vacância e da ilegalidade da norma operacional n. 03/2021, vale ressaltar que conforme visto anteriormente, há vacância no cargo de médico no Hospital Universitário Lauro Wanderley da UFPB, tendo em vista que houve a publicação da portaria n. 224 de 21 de agosto de 2020, a qual aposenta um profissional da medicina que compõe o quadro de pessoal do HULW” (fl. 10, e-doc. 4).



    Alega que, “uma vez comprovado que há vacância no cargo e que houve preterição imotivada da administração, o candidato aprovado fora do número de vagas tem sua mera expectativa de direito à nomeação convolada em verdadeiro direito subjetivo” (fl. 12, e-doc. 4).



    Argumenta que “o órgão não possui qualquer intenção de convocar o recorrente, não por falta de orçamento ou por ausência de vacância, mas sim porque prioriza profissionais lotados em outras regiões, em clara burla ao princípio do concurso público” (fl. 14, e-doc. 4).



    Pede “o provimento do presente recurso extraordinário para reformar o acordão recorrido a fim de, cumulativamente: [a] anular o ato administrativo de eliminação do candidato, devendo a banca reconhecer e proceder à com a convocação e posterior nomeação, posse e exercício do recorrente no cargo de Médico Angiologista [b] determinar que seja reconhecida a aprovação do recorrente, tendo em vista que foi aprovado na 1° colocação para o cargo de Médico-Angiologia [c] seja assegurada a nomeação e posse do recorrente, de acordo com a sua classificação [d] sejam os recorridos condenados nos ônus sucumbenciais” (fls. 16-17, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “1.Trata-se de apelação interposta pelo particular contra a sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara da SJ/PB que julgou improcedente o pedido, objetivando proceder a convocação e posterior nomeação, posse e exercício do Autor no cargo de Médico Angiologista. (...)



    4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: (...)



    5.No caso dos autos, é incontroverso que o postulante foi aprovado fora das vagas, já que o Edital nº 02/2019, anexo I, não previu vaga para o cargo em comento, apenas para formação de cadastro reserva - id. 4058200.9712160), assim, ele não possui direito subjetivo à nomeação caso não tenha sido indevidamente preterido, conforme construção jurisprudencial que resultou no precedente acima colacionado.



    6.Por outro lado, conforme pontuado na sentença, a Corte Suprema fixou o entendimento segundo o qual a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante ou, como é o caso em discussão, quando opta por fazer um remanejamento/movimentação de profissionais dentro do quadro de pessoal. 



    7.Destarte, não se observa, no caso concreto, que houve qualquer nomeação de candidato(s) sem observância da ordem de classificação ou preterição arbitrária ou imotivada do Autor. 



    8.Diante do exposto, nego provimento à apelação do particular” (fls. 2-3, e-doc. 3). 



    A pretensão do recorrente, de reconhecimento de “ilegalidade da norma operacional n. 03/2021 (...) tendo em vista que houve a publicação da portaria n. 224 de 21 de agosto de 2020” e de que ”houve preterição imotivada da administração” (fls. 10-12, e-doc. 4), exigiria a análise do conjunto probatório e das cláusulas do edital, da Norma Operacional n. 3/2021 e da Portaria n. 224/2020 constantes dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO EM FAVOR DE EMPREGADA TRANSFERIDA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO" (ARE n. 1.388.782-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidatos aprovados fora do número de vagas. Cadastro de reserva. Surgimento de novas vagas. Preterição não comprovada. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE nº 837.311/MS, Rel. Min. Luiz Fux, no qual se discutiu a ‘existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame’. No caso dos autos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, o direito de nomeação decorreria da exceção prevista no item III da tese firmada no referido julgamento, in verbis: ‘iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 2. A questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos, no caso concreto demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.392.863-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365 RG. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR. CONCURSO DESTINADO A CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICAÇÃO. 141ª POSIÇÃO, JUNTO A OUTROS 21 CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG” (ARE n. 1.314.066-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF” (ARE n. 1.372.021-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ATRIBUIÇÕES SIMILARES. NECESSIDADE DO SERVIÇO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,, DJe 3.12.2021).



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF” (ARE n. 1.329.190-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora